Tribunal: TJMT
Processo: 1015928-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de pedido cadastrado como “Agravo de Instrumento” pleiteando, in limine, a liberdade do paciente Arnaldo de Oliveira Filho, e impugnando à decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva nos Autos de Prisão em Flagrante n. o 1012297-78.2021.8.11.0042, distribuído para o Juízo da 2.o Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá.
Todavia, em decorrência dos pedidos formulados pela defesa técnica, é possível verificar que os argumentos utilizados são matérias que devem ser apreciadas em Habeas Corpus, porquanto o que se almeja é a liberdade do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, senão vejamos: “compreende-se que deve ser revogada a prisão preventiva decretada por restar demonstrada a desproporcionalidade da medida segregacional (...) faz-se necessária a fixação, de oficio, de medidas cautelares diversas da prisão”.
Desta feita, a fim de se evitar prejuízo à parte, conheço do pedido como impetração de Habeas Corpus.
No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID. 100503984).
Anexou documentos (ID. 100503985/ 100503989).
É a síntese.
Após análise perfunctória dos documentos apresentados pela impetrante, foi possível verificar que a decisão de conversão da prisão preventiva não contém a argumentação proferida de maneira oral e o Juízo a quo não disponibilizou a gravação da audiência de custódia.
Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, entende que:
“(...) a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação” (STJ, (HC 497.619/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).
Inobstante a isso, de acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar de Habeas Corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Isso posto, ao menos nesta prematura análise, não assiste razão ao impetrante.
Na presente fase de cognição sumária, não se os elementos suficientes que demonstrem a ilegalidade do flagrante realizado, isto porque, o paciente foi preso, em tese, pelo descumprimento de medida protetiva e lesão corporal em âmbito de violência doméstica, demonstrando a reiteração delitiva, inclusive, reconhecida pela própria impetrante. Ademais, o singular Juízo justificou a prisão na necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima.
Outrossim, conforme se depreende do depoimento da vítima, foi requerido no mês de maio/2021 medidas protetivas para sua proteção, através do distanciamento do paciente. Contudo, no dia dos fatos, o ex-companheiro entrou em contato e solicitou que a ofendida fosse até a residência do paciente e no local foi agredida e ameaçada (ID. 100503987 - Pág. 2).
Malgrado o preso tenha apresentado versão diversa, alegando que a vítima quem entrou em contato, tal matéria não é passível de apreciação em sede de ação mandamental, visto que demanda dilação probatória.
Por sua vez, no que corresponde à imposição de medidas cautelares alternativas, torna-se impossibilitada a análise do cabimento e suficiência das condicionantes no caso vertente, haja vista inexistência de elementos para verificar se a matéria foi submetida ao Juízo de Primeiro Grau, evitando-se possível supressão de instância.
Destarte, reputo indispensável a prévia colheita de informações, bem como a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça para melhor análise e elucidação do caso.
Ante todo o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao d. Juízo a quo que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de setembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator